Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714554-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITACAO E MEDICINA LTDA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante para comprovar a relação jurídica existente entre o recorrente/autor e a recorrida, notadamente a juntada de contrato celebrado entre as partes. Como salientado pelo Juízo de 1a instância, "embora a parte autora justifique a sua legitimidade ativa, não visualizo qualquer documento que estabeleça uma relação jurídica entre a pessoa jurídica autora e a parte ré. Por outro lado, as carteirinha estão no nome de Caetano, Natalia e Gustavo, residentes em Salvador/BA." Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator